Tribunal: TJES
Processo: 0000016-15.2025.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000016-15.2025.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANGELO RODRIGUES DOS REIS e outros

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APELAÇ
ÕES C
RIMINA
IS
.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR NA DENÚNCIA.
RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE.
DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
RECURSO

DA
DEFE
SA.
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público Estadual e por Angelo Rodrigues dos Reis contra sentença que o condenou pela prática do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 03 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 300 dias-multa.

2.
O Ministério Público pleiteia a fixação de valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, IV, do CPP). A defesa requer
a
absolvição por insuficiência probatória ou
a
desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 e, subsidiariamente,
o
redimensionamento da pena-base e aplicação da minorante do §4º no patamar máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a fixação de valor mínimo para reparação de danos sem indicação do montante na denúncia; (ii) saber se há provas suficientes da traficância e se a dosimetria da pena comporta redução, inclusive com aplicação da causa de diminuição no patamar máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos exige pedido expresso com indicação do montante pretendido na denúncia, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da congruência, conforme orientação do STJ. Ausente tal indicação, inviável o acolhimento do pleito ministerial.

5. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo auto de constatação, auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos policiais coerentes e harmônicos, os quais constituem meio idôneo de prova quando ausentes indícios de parcialidade.

6.
As
circunstâncias da
prisão em flagrante e da
apreensão
dos entorpecentes
evidenciam a finalidade mercantil, afastando a absolvição e a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06.

7. Na primeira fase da dosimetria, a negativação da conduta social, dos motivos e das consequências mostrou-se inidônea ou baseada em elementos inerentes ao tipo penal, impondo a fixação da pena-base no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

8. Presentes os requisitos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, e inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis remanescentes, a causa de diminuição deve incidir no patamar máximo de 2/3, resultando na pena definitiva de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso ministerial desprovido e recurso defensivo parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos, negar provimento ao recurso do Ministério Público e dar parcial provimento ao recurso da defesa, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 000
0016
-15.2025.8.08.0022

APTE/
APDO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

APDO/
APTE
:
ANGELO RODRIGUES DOS REIS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se apelaç
ões
crimina
is
interposta
s

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
e
por

ANGELO RODRIGUES DOS REIS
em face da sentença proferida pelo
JUÍZO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
IBIRAÇU
(
ID
15
867065
)
,

que,
em suma,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu
nas
iras
do art.
33,
§4º,
da Lei nº 11.343/0
6
,
à pena
total
de

0
3

(
três)
anos
de
reclusão, em regime
inicial
aberto
,
além de
3
00

(
trezentos
)
dias-multa.

Em
suas
razões,
o Ministério Público em primeira instância
requer apenas a condenação do réu à reparação do
s
dano
s
,
por entender
presumido
o prejuízo
(
ID 1
5
867075
).

E
m seguida, a defesa
busca
a absolvição do apelante, em razão da fragilidade das provas, notadamente quanto a finalidade mercantil.
De forma subsidiária,
almeja
a desclassificação da conduta para a do art. 28 da Lei nº 11.343/06. Por fim,
requer
a redução da pena-base ao patamar mínimo legal e a incidência da causa de diminuição de pena no patamar máximo de 2/3
(ID 15867081).

Contrarrazões
pel
o

desprovimento do recurso
adverso

(ID
15
867077

e ID 15867083)
.

Em seguida,
o Parecer
Ministerial

opinando pelo
desprovimento d
os

recursos
(ID
1
7734990
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

A denúncia revela que
no dia 25/03/2025,
por volta da
s 17
h,
na Rua Domingas Cutini Vicente,
bairro
Elias Bragatto,
no

M
un
i
c
í
pio
de Ibiraçu
, o
acusa
do A
ngelo Rodrigues dos Reis
, agindo de forma livre e consciente, em desacordo com determinação legal
e/
ou regulamentar, mantinha sob sua guarda 07 (sete) pedras de crack, 01 (um) pino de cocaína e RS 545,00 (Quinhentos e quarenta e cinco reais) em notas fracionadas.

Consta que o acusado, ao avistar guarnição policial,
dispensou
uma sacola contendo as drogas.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que o
recurso interposto pela Promotoria de Justiça

não merece provimento.

É q
ue m
uito e
mbora na denúncia, o
Parquet
tenha pedido expressamente a
“
condenação a
reparação do
s danos causado
s
pela infração, a teor do
art.
387,
inciso
IV, do Código de Processo Penal”,

deixou de

indicar o
valor
que pudesse demonstrar,
concreta
mente,
o
s danos morais coletivos

em razão da condenação por crime de tráfico de drogas.

Quanto ao pon
to,
destaco que a matéria foi objeto de afetação pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 1337),
sem determinação d
a suspensão do trâmite dos processos pendentes de julgamento.

Nessa linha,
aplica-se
o entendimento até então
vigente no

Tribu
nal da Cidadania
no sentido de ser
indispensável
a indicação expressa, na denúncia, do valor mínimo pretendido de reparação de danos para a
s
vítima
s
de crime

(art. 387, IV,
do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
),
sendo dispensada a instrução específica
apenas
nos casos de dano
in re ipsa
(
violência doméstica e familiar contra a mulher
).

Dessa maneira
,
não basta apenas o
pedido de reparação,
cabe ao órgão acusatório indicar o
valor
pretendido, sob pena de
viola
ção

a
os princípios da congruência,
do
contraditório,
da
ampla defesa e
d
o
próprio
sistema acusatório.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REPARAÇÃO DE DANO

MORAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO NA DENÚNCIA. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, em julgamento realizado em 8/11/2023, alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano - diante da presunção de dano moral
in re ipsa
, à luz das particularidades do caso concreto -, é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório. 2.
Na hipótese, verifica-se que na denúncia, apesar de haver pedido expresso de fixação de reparação mínima pelos danos causados à vítima em decorrência do delito, não consta qualquer indicação do quantum indenizatório pretendido, o que evidencia violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da congruência e do sistema acusatório, devendo, assim, ser afastada a indenização mínima fixada pelas instâncias ordinárias.
3. Não se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, a fixação de indenização por danos morais pela sentença condenatória depende de pedido expresso na denúncia, com indicação do valor específico pretendido, o que não ocorreu no caso dos autos (AgRg no REsp n. 2.185.672/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.) 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.195.523/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO.

REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão que negou provimento ao recurso especial, mantendo acórdão que excluiu a fixação de valor mínimo para indenização por danos materiais em sentença penal condenatória. 2. O juízo de origem condenou o recorrido pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, além de 60 dias-multa e pagamento de valor mínimo pelos danos materiais. A instância anterior excluiu a indenização mínima por ausência de pedido expresso no aditamento à denúncia. II. Questão em discussão 3.
A questão em discussão consiste em saber se a fixação de valor indenizatório mínimo na sentença penal condenatória exige pedido expresso na denúncia, com indicação do montante pretendido e instrução
probatória específica sobre o dano e sua extensão. III. Razões de decidir 4.
A fixação de valor indenizatório mínimo por danos materiais ou morais na sentença penal condenatória exige pedido expresso na denúncia, com indicação do valor pretendido, conforme entendimento da Terceira Seção do STJ.
5.
No caso concreto, o recorrente não indicou o valor pretendido para a reparação dos danos, violando o princípio da congruência e os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
6.
A ausência de indicação do valor pretendido impede a fixação de indenização mínima, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
IV. Dispositivo e tese 7. Agravo improvido. (AgRg no REsp n. 2.213.747/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025)

Em prosseguimento, passo a analisar
o
mérito do
recurso

d
a defesa, que, a princípio,
busca

a
absolvição do réu
, por
ausência de
provas
aptas para manter a condenação.

Não obstante os
doutos
argumentos, a
pós analisar o caderno processual,
constato
que
a

materialidade
e
a

autoria
delitivas restaram

comprovadas
nos autos
,
em especial
através
do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 15 – ID 15867036), do Auto de Apreensão (fls. 16/17 – ID 15867036),
do

B
oleti
m
Unificado n
º
5
7584176

(fls.
22
/
25 – ID 15867036
)
, do Laudo de Perícia Criminal (ID 15867053)
e da
prova oral produzida na
s
esfera
s
policial (fls.
07/10
)

e judicial.

Em audiência ocorrida em 12/05/2025
, o réu confirmou as declarações prestadas perante a autoridade policial
(fl. 11 – ID 15867036)
, quando declarou que não dispensou a droga
e
que comprou os entorpecentes para consumo próprio, após um dia de trabalho.

Em que pese a negativa,
verifica-se que os agentes da lei
ratificaram em juízo as declarações prestadas perante a autoridade policial, de que receberam denúncias de que havia um indivíduo com as características
do réu
e
as mesmas
vestimentas
por ele
usadas,
traficando drogas no bairro Elias Bragatto
.
E a
mbos afirmaram que o acusado dispensou
uma pequena sacola com
as drogas, assim que avistou a guarnição policial.

E

c
om
o
se sabe, é firme a
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que

“(...
)
o
s

depoimento
s
dos policiais prestado
s
em Juízo
constitu
em

meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
(...).
”
(STJ; AgRg-HC 903.819; Proc. 2024/0118404-2; RJ; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/04/2024; DJE 29/04/2024)

Dessa maneira, repita-se,
as declarações d
os policiais
militares
em juízo são provas idôneas e aptas a nortear a condenação do
apelante
, mormente quando coerentes entre si e com as demais
evidências
, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como se deu no caso em julgamento.

Portanto,
a
s circunstâncias da
prisão em flagrante e da
apreensão
dos entorpecentes
evidenciam a finalidade mercantil, afastando a absolvição e a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Prossigo na
re
análise d
a dosimetria
. Nesse ponto, a defesa
requer a redução da pena-base ao patamar mínimo legal e a incidência da causa de diminuição de pena no patamar máximo de 2/3.

Na espécie, ao analisar as circunstâncias descritas no art. 59 do Código Penal, o douto magistrado
fix
ou
a pena inicial em
06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
,
ao

desvalor
ar
os vetores “conduta social”, “motivos” e “consequências” do crime.

E c
omo se sabe, a

conduta social

refere-se ao
“caráter comportamental, revelado pelo
relacionamento do acusado no meio em que vive
, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho.
Devem ser valorados o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente.
Serve para aferir sua relação de afetividade com os membros da família, o grau de importância na estrutura familiar, o conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança
, a vocação existente

para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais.”
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129)

No caso, a conduta social foi negativada pelo juízo,
por ter o acusado praticado o
fato criminoso enquanto cumpria pena em regime aberto
.

Todavia
, além da
fundamentação in
adequada
, afere-se qu
e o
acusado
não cumpria pena em regime aberto
. Na verdade, o
recorrente
foi preso em flagrante em 26/10/2024, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas,
cuja
prisão foi convertida em preventiva em
sede de
audiência de custódia e revogada
pelo juízo
em 02/12/2024,
sendo certo que
em sentença prolatada em
03/12/2025, a conduta foi desclassificada para o tipo penal de uso
e extinta a punibilidade
do réu
(
ação
penal
nº 0000038-10.2024.8.08.0022
)
.

Em seguida, o
s
motivos

foram
sopesados em desfavor do réu,
“
tendo em vista a aferição de lucro com base em atividade ilícita.”

Ocorre que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a obtenção de lucro fácil é circunstância inerente ao crime de tráfico de drogas, não autorizando a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria (REsp 1.920.404/PA e AgRg no AREso 1.796.538/PR).

No tocante às
consequências
, o
magistrado

as
considerou graves, “
pois atualmente o tráfico de droga
funciona como motivação para a prática de numerosos delitos, tais quais, homicídio, lavagem de dinheiro, corrupção de servidores público, roubo, furto e etc
.
Ademais, atinge um grande número de jovens que tem suas vidas sociais e econômicas destruídas pelos efeitos nefastos da droga
.”

Para o Tribunal da Cidadania,
entretanto,
a
menção à
“disseminação das drogas na sociedade”
a título de consequências do crime,
revela-se insuficiente
para
motivar a exasperação da pena-base,
porquanto tal elemento é genérico e se confunde com os efeitos negativos naturais e inerentes ao tipo pena
l
em análise
(
HC 698.362/RO
).

Além disso,
a desvaloração de circunstância judicial deve estar fundamentada em
elementos concretos
, não inerentes ao tipo penal, e não fundamentações vagas, tais como a utilizada pelo julgador.

Na espécie,
portanto,
a
pena-base deve ser reduzida ao patamar mínimo lega
l

de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
em razão da fundamentação
in
idônea
e/ou inerente ao tipo penal
.

Em prosseguimento, n
a
segunda etapa
da dosimetria, a pena
incial
foi mantida, por não haver circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem
sopesadas.

Por fim
,

destaco que
a
regra contida no
§4º do art. 33
da
Lei n
º
11.343/06

(tráfico privilegiado)
reza que
as penas poderão ser reduzidas
de um sexto a dois terços
, se o agente for primário, de bons antecedentes, não se
dedicar
às atividades criminosas, nem integr
ar
organização criminosa,
exatamente
como ocorre
na hipótese em julgamento.

In casu
,

o juízo singular

reduziu a pena pela metade,
consider
ando

“
a
s circunstâncias judiciais aferidas na primeira fase

da aplicação da pena.”

Dessa maneira
, na
terceira fase
do cálculo dosimétrico,
entendo que
a causa de diminuição de pena deve se
aplicada
no
patamar máximo de 2/3 (dois terços)
,
a fim de reduzir a pena definitivamente para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Ante
d
o exposto,
sendo

despiciendas outras considerações,

CONHEÇO DO
S
RECURSO
S,
NEGO
PROVIMENT
O
PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO E DOU PARCIAL PROVIMENTO PARA A DEFESA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o e. Relator.

É como voto.